Tribunal: TJDFT
Processo: 0705815-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0705815-33.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCI DE BRITO SOUSA AGRAVADO: CENTRO DE ENSINO WGS LTDA - ME D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FRANCI DE BRITO SOUSA, representada pela CURADORIA ESPECIAL, exercida pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, em face de decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Ceilândia que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0709035-98.2019.8.07.0003, rejeitou a impugnação à penhora de valores depositados em conta poupança formulada pela parte devedora Sustenta ser incabível a penhora dos valores, pois se referem às verbas salariais, logo, absolutamente impenhoráveis. Contudo, verifica-se que que tal pleito não foi submetido à apreciação do juízo de origem, por ter a agravante se limitado a requerer a liberação dos valores sob o argumento de que constrição recaiu sobre valores existentes em caderneta de poupança, configurando, assim, inovação recursal. Assim, intime-se a parte agravante para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre eventual não conhecimento do recurso em razão de inovação recursal. Após, venham novamente os autos conclusos. Brasília, 26 de fevereiro de 2021 14:41:28. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador